Tribunal: TJDFT
Processo: 0716322-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. PRECLUSÃO. SEGURO. SFH. DOENÇA GRAVE. ÓBITO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AFASTADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1.“1. A ausência de prévio requerimento administrativo junto à seguradora não obsta o direito do segurado de postular em juízo a tutela pretendida, ainda mais quando houve resistência, em sede de recurso, ao pleito inaugural. Isso porque a necessidade da prestação jurisdicional torna-se evidente diante da insurgência da parte ré/apelante em relação à demanda. Preliminar de ausência de interesse de rejeitada.” ( ) (Acórdão 1155234, 07123387920178070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Na hipótese, a pretensão do autor foi resistida pelo réu em sua contestação, conforme anotado no relatório, o que se presta à conclusão de que superada eventual necessidade de prévio requerimento administrativo, decurso do prazo para resposta e negativa de cobertura.
2. Nos termos do que dispõe o art. 435 e parágrafo único do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. (Acórdão 1329792, 07130562620198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2.1. O apelante não comprovou a impossibilidade de juntada dos documentos no momento oportuno, razão da não apreciação nesta sede.
3. Embora os exames apresentados demonstrem que a segurada e genitora do apelante tenha sido acometida por “NEOPLASIA GLIAL DE ALTO GRAU, GRAU 4 OMS 2021” na data de 28/10/2022 e um “Controle evolutivo de EEG prolongado com resultado anormal” em 04/08/23, eventos posteriores à celebração do contrato de financiamento (09/06/2015 - ID69338591 – Pág. 1), não há nenhuma prova que evidencie que seu quadro de saúde a impedia, de forma irreversível e total, de exercer plena e autonomicamente suas atividades laborativas. 3.1. Ou seja, o autor não se desincumbiu de seu ônus (art. 373, I, do CPC) de comprovar os pressupostos exigidos para fazer jus à cobertura securitária, uma vez que não se verifica, documentalmente, a ocorrência do sinistro coberto pelo contrato referente à incapacidade.
4. Tendo o autor decaído em três dos cinco pedidos formulados, caracterizada a sucumbência recíproca, mas não equivalente, deve-se redefinir os respectivos ônus na proporção de 60% para o autor e 40% para o requerido, observada a gratuidade de justiça deferida ao apelante.
5. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida para redefinir os ônus de sucumbência.